Tribunal: STF
Processo: HC 233291
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ronie Von Souza da Silva contra a seguinte decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 855.532/BA:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de RONIE VON SOUZA DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 8045228-41.2023.8.05.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] e 16, caput [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], ambos da Lei n. 10.826/2003 (fl. 24).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP.



    Ressalta a fragilidade dos indícios que sustentam o decreto prisional, argumentando que ‘uma vez que as munições de uso restrito foram encontradas isoladamente, sem a presença de uma arma que pudesse deflagrá-las, é razoável constatar a possibilidade de um reconhecimento futuro da atipicidade da conduta, matéria que será analisada no julgamento do mérito no primeiro grau de jurisdição’ (fl. 14).



    Assevera, ainda, que ‘o conteúdo dos processos que envolvem o paciente, percebe-se que versam sobre fatos que supostamente ocorreram há 05 e 24 anos, configurando um lapso temporal substancial que afasta a noção de reiteração delitiva e, consequentemente, de um periculum libertatis’ bem como que ‘o paciente não ostenta qualquer condenação, sendo primário, de modo que não de se falar em reincidência ou conduta criminosa habitual’ (fl. 07).



    Aduz a violação ao princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de seus antecedentes criminais:



    ‘Sim, pois o que temos aqui é um cidadão brasileiro, que já integrou a força pública do Estado da Bahia, no caso a Polícia Militar e dali foi expulso, conforme ele próprio declarou nesta assentada, não se esclarecendo ao certo a motivação da sua expulsão dos quadros da Polícia Militar. Mas não é só isso, esse cidadão flagranteado também responde a uma Ação Penal de n° 0013653-48.1999.8.05.0080, onde foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, Ação Penal esta que está em andamento, há também referência no sistema de processos virtuais notícias da Ação Penal n° 0301889-80.2014.8.05.0080, também relativa ao crime de homicídio, também qualificado, em relação à qual consta decisão de impronuncia. Mas também não é só isso ainda, há também 0000601- 65.2019.8.05.005, que tramita da Comarca de Castro Alves, também relativa a crime contra a vida (fl. 33/34)’.



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 13)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante de todos os argumentos expendidos, o impetrante postula:



    a) O recebimento e conhecimento do presente writ, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, requerendo, pois, a CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do Alvará de Soltura, restituindo-se a liberdade do paciente de forma plena, haja vista a ausência dos requisitos cautelares necessários à aplicação da constrição cautelar;



    b) Caso não seja esse o entendimento de V. Exa., o deferimento da liminar no sentido de substituir a prisão preventiva do paciente, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, restituindo-se imediatamente a sua liberdade, ante a inadequação da constrição cautelar mais grave, com fulcro art. 282, § 6º, e art. 319, ambos do Código de Processo Penal.;



    c) Após colhidas as informações e ouvido o Ministério Público, seja a ordem CONHECIDA e CONCEDIDA, ratificando-se a liminar, diante do manifesto constrangimento ilegal perpetrado, restabelecendo o império da Lei e do Direito;



    d) Subsidiariamente, seja concedida a ordem, restituindo-se a liberdade do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, EM CONSEQUÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, caso não seja o entendimento pela revogação, por não subsistirem os fundamentos para manutenção da segregação;



    e) Seja intimado o subscritor desta, quando da inclusão na pauta de julgamento do mérito, para se manifestar em sustentação oral, sob pena de nulidade.” (documento eletrônico 1, pp. 19-20)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 855.532/BA (documento eletrônico 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator